Tribunal: TJMT
Processo: 1028268-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028268-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVANDO VIANA DA SILVA - CPF: 011.220.661-12 (AGRAVADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU O CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES – CONCESSÃO DE REMIÇÃO DIFERENCIADA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – VIABILIDADE – TAXATIVIDADE DA REMIÇÃO – ART. 126 DA LEP – APLICAÇÃO DO TEMA 365 DO STF – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

À luz do art. 126 da LEP, a remição de pena é prevista, exclusivamente para situações de trabalho e estudo, não havendo previsão legal para concessão de remição em razão do cumprimento de pena em condição degradante.

2.

A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018, aplicada ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não se estende de forma automática a outras unidades prisionais e, portanto, não justifica o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido em outras instituições.

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 580.252/MS, formou o TEMA 365, estabelecendo que a compensação por condições carcerárias degradantes deve ocorrer por meio de indenização pecuniária, não sendo aplicável a remição de pena diferenciada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto tempestivamente pelo
Ministério Público Estadual
, contra decisão proferida pelo MM.
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que concedeu ao agravado
Evando Viana da Silva
o direito à remição diferenciada de pena por cumprimento em
condições degradantes
, referente ao período de
01.07.2015
a
26.11.2019
, durante sua custódia na
Penitenciária Central do Estado
. (ID. 192507154)

Em suas razões recursais (ID. 192507153), o
Parquet
sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau contraria precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmados em sede de repercussão geral, segundo os quais o
cumprimento de pena em condições degradantes deve ser reparado por indenização pecuniária
, e não por redução de pena.

Nas
contrarrazões
, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 192507157).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 192507156).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 202798197):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Remição diferenciada pelo cumprimento de pena em condição degradante
– Recurso do Ministério Público de Mato Grosso:
Argumenta que o Juízo a quo cometeu uma tautologia, contrariando expressamente o sistema de precedentes vinculantes e o entendimento do nosso e. STF, firmado em regime de repercussão geral, no sentido de que a remição por cumprimento de pena em situação degradante viola o princípio da legalidade, devendo tal situação ser reparada por indenização em pecúnia e não por redução de pena – PROCEDÊNCIA – A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo, como forma de contribuir com a ressocialização do preso, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil; a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
– PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravado
Evando Viana da Silva
cumpre pena unificada de
34 anos, 11 meses e 10 dias
de reclusão, em regime atual
semiaberto,
consoante Executivo de Pena nº 0016598-08.2009.8.11.0042,
decorrentes das seguintes condenações definitivas:

1.

AP nº.
0000000-00.0000.0.20.0930, pelos crimes insculpidos nos art. 14,
caput
, Lei 10826/03
121, e art. 157, § 3º, II, Código Penal, à pena de 23 anos e 6 meses, em regime fechado;

2.

AP nº.
0000997-44.2009.8.11.0047, pelo crime insculpido no art. 14,
caput
, Lei 10826/03, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado;

3.

AP nº. 0003943-09.2014.8.22.0014, pelo crime insculpido no art. 157, § 2º, Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto e;

4.

AP nº. 0001683-28.2015.8.22.0012, pelo crime insculpido no art. 155,
caput
, Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

A defesa formulou pedido ao juízo de primeiro grau para que o período compreendido entre
01.07.2015
e
26.11.2019
, em que o agravado esteve recolhido na
Penitenciária Central do Estado
(PCE), fosse
considerado em dobro
para fins de cumprimento de pena, em razão das
condições degradantes
constatadas no local, tais como
superlotação
e
precariedade do estabelecimento prisional
.

Para fundamentar o pedido, a defesa apresentou a decisão proferida no
AgRg no RHC 136.961/RJ
, de relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, que, considerando resolução emitida pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
em
22.11.2018
, abordou a questão envolvendo o
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
.

Após manifestação contrária do
Ministério Público
e diligência para obtenção de relatório de inspeção junto ao GMF, o juízo acolheu parcialmente o pedido defensivo, reconhecendo “
a situação de violação aos direitos humanos do requerente para que haja cômputo diferenciado do período em que esteve recolhido na PCE entre 01.7.2015 a 26.11.2019, mas, em relação ao quantum a ser contabilizado em seu favor,

entendo não ser o caso de fixação em dobro, tal como requerido, sem antes submeter o apenado a exame criminológico, na forma determinada pela CIDH nos considerando 128 a 130 da mencionada Resolução, já que um dos crimes cujas penas se executam nos autos é de latrocínio.”

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso de agravo em execução, visando à
reforma da decisão
, sob o argumento de que, no reconhecimento do cumprimento de pena em situação degradante,
não seria cabível a concessão de remição diferenciada de pena.

É necessário consignar que o Ministério Público apresentou
Medida Cautelar Inominada nº 1002673-97.2022.8.11.0000
, solicitando a
concessão de efeito suspensivo
ao presente agravo em execução, a qual foi
concedida liminarmente
pelo
Exmo. Desembargador Luiz Ferreira da Silva
, sendo a liminar confirmada por
unanimidade
pela
Segunda Câmara Criminal
em julgamento datado de
13.06.2022.

1.

DA REFORMA DA DECISÃO

Segundo o i. representante do Ministério Público, a decisão proferida pelo Magistrado Singular,
concedendo remição de pena diferenciada
em razão do cumprimento de pena em
situação degradante
,
contraria
precedentes do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de
repercussão geral
, decidiu que, em tais casos, a reparação deve se dar
por meio de indenização pecuniária
.

Pois bem, o art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) é taxativo ao prescrever as situações que ensejam a remição de pena.

Vejamos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Observe-se que
não há
qualquer previsão legal para a concessão de remição em
razão do cumprimento de pena em situação degradante
. Não compete ao Poder Judiciário criar nova modalidade de remição sem amparo legal, sob pena de
violação ao Princípio da Legalidade
.

Destaco que não desconheço o julgamento do
AgRg no RHC nº 136.961
, de relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
– 5ª Turma –, que, em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 22.11.2018), decidiu pelo
cômputo em dobro
de cada dia de privação de liberdade dos reeducandos do
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
, situado no Rio de Janeiro. Contudo, essa decisão foi
limitada

aos que não fossem acusados
de crimes contra a vida, à integridade física, ou de crimes sexuais.

Trago à baila parte da ementa:

(...)2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".
3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório. (...)

(STJ - AgRg no RHC: 136961 RJ 2020/0284469-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Como se observa, a Resolução formulada pela CIDH, e, consequentemente, a decisão proferida pelo STJ, tem
alcance restrito
às pessoas reclusas no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
, uma vez que foi
específica
ao estabelecer que o
cômputo em dobro

decorre
das violações
constatadas naquele estabelecimento penal.

Não seria sequer o caso de
aplicação por analogia
, pois a sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, ao reconhecer a situação degradante no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho-RJ
,
afastou outras hipóteses que não foram objeto de análise pela Corte.

Sobre o tema, destaco julgado da Corte Cidadã:

“2. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu como inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo em relação aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, contudo,
o estudo foi feito especificamente no referido instituto e não em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo
, o que, caso fosse feito, poderia ser, em tese, aplicado a qualquer unidade da Federação. 3. Analisar se as condições do sistema carcerário do Distrito Federal é ou não semelhante ao sistema do Rio de Janeiro demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de habeas corpus, 4. Agravo regimental improvido” STJ - AgRg no RHC: 159604 DF 2022/0017420-7, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022). Destaquei.

Por outro lado, uma vez
constatado o cumprimento de pena em situação degradante
não vinculado à análise do CIDH, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário 580.252/MS
, sob a sistemática de repercussão geral,
estabeleceu o TEMA 365
, firmando o entendimento de que, quando comprovado o cumprimento de pena em situação degradante, a compensação deve ser realizada, necessariamente, por
meio de indenização pecuniária
. Vejamos:

Tese formada: Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

Portanto, é necessário o
acolhimento do pedido ministerial
para reformar a decisão agravada, de modo que, em razão do cumprimento de pena em situação degradante, o agravado seja
compensado por meio de indenização pecuniária a ser arbitrada pelo juízo singular.

2.

DISPOSITIVO

Por estas razões, em
consonância
com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para
reformar
a decisão agravada, determinando que, em razão do cumprimento de pena em situação degradante, o agravado seja
compensado mediante indenização pecuniária a ser arbitrada pelo juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024